Tribunal: TJES
Processo: 5003542-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003542-44.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ENY DIONIZIO DA CONCEICAO DUBKE e outros (9)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, do CPC/2015. CORRELAÇÃO A JULGADO PARADIGMA DO STJ. SEGURO HABITACIONAL. APÓLICE DO RAMO PRIVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 50 E 51. RECURSO DESPROVIDO.

I
. O Agravo Interno, recurso de fundamentação vinculada, foi concebido no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repetitividade recursal.

II
. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 12.409/2011 não teve o condão de interferir nas teses firmadas nos Temas nº 50 e nº 51, restando mantida a necessidade de demonstração do efetivo comprometimento do FCVS, a fim de justificar a intervenção da CEF no processo, mesmo após a edição da Medida Provisória n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014.

III
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 3072639), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 2895997), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra o
MARTHA HOFFMANN, ENY DIONIZIO DA CONCEIÇÃO DUBKE, DELZEDINO DA ROCHA, GUSTAVO ALVES NASCIMENTO, JAEDER JUNIOR NUNES, LÚCIA MARIN DE SOUZA, MARIA VALÉRIA NUNES, MARLENE DE OLIVEIRA DUARTE, PAIXÃO ASSIS e STEPHANIE AMARAL GONÇALVES DE OLIVEIRA
, negou seguimento ao Recurso Especial da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante no qual o decisum impugnado se apoiou, por ser necessária intervenção da Caixa Econômica Federal e a remessa dos autos para julgamento pela Justiça Federal.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento ao Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
por meio do qual pretende,
Sul América Companhia Nacional de Seguros
(Id 1.697.537), ver reformado o acórdão (Id 1.232.824), da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignada, aduz violação ao art. 1º-A da Lei 12.409/11, alterado pelo art. 3º da Lei nº 13.000/14, bem como ao artigo 525, § 1º, II, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (Id 2.425.608).

Nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, “a”, da CF, em face do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Comprovado que as preliminares arguidas pela agravante em sede de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não se admite a sua reapreciação após o trânsito em julgado. 3. A Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC, firmou o entendimento de que não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito. 4. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral, não se aplica às ações com sentenças transitadas em julgado e ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal com relação aos contratos vinculados às apólices públicas, ramo nº 66, atrelados ao FCVS, o que não foi demonstrado neste caso.

Opostos aclaratórios, não se alteraram as conclusões assentadas (Id 1.542.505).

A recorrente afirma que
“a CEF tem interesse nas demandas que tenham como razão do pedido a apólice pública (ramo 66) do seguro Habitacional, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações. Assim, como corolário dessa realidade, a competência para processamento e julgamento destas demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal é da Justiça Federal”
(fl. 5).

Em que pese a irresignação, ao confirmar a decisão interlocutória que manteve a competência da Justiça Estadual para o julgamento dos pedidos dos recorridos, amparou-se a Primeira Câmara Cível nos seguintes fundamentos (Id 1.180.883):

[...] a Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC, firmou o entendimento de que não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.

Averbe-se que o acórdão proferido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado em 21/08/2020, não se aplica às ações com sentenças transitadas em julgado e ateve-se a reconhecer o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal com relação aos contratos vinculados às apólices públicas, ramo nº 66, atrelados ao FCVS, o que não foi demonstrado neste caso. [...].

Noutra parte, o aludido julgado prevê que a remessa dos feitos para a Justiça Federal deve ser precedida da manifestação da Caixa Econômica Federal sobre a existência de interesse jurídico em ingressar no processo.

Todavia, as provas reunidas demonstram que a Caixa Econômica Federal, a despeito de intimada por duas vezes, não manifestou interesse em ingressar na ação que tramita em 1ª Instância. [...].

Sendo assim, encontra-se o decisum impugnado em consonância com a orientação firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 50 e 51), no sentido de que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, somente se vislumbra o interesse da Caixa Econômica Federal (CEF) em intervir na lide e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, mediante a demonstração documental da existência de apólice pública e do comprometimento do FCVS,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
ART. 543-C DO CPC
.

1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).

2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide
.

3. O ingresso da CEF na lide
somente
será possível a partir do momento em que a instituição financeira
provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública
, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.

4.
Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.

5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012).

A propósito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 12.409/2011 não interfere no posicionamento da Corte sobre a matéria, porquanto não afaste a necessidade de demonstração do efetivo comprometimento do FCVS, a fim de justificar a intervenção da CEF no processo, mesmo após a edição da Medida Provisória n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. LEI N. 12.409/2011 E 13.000/2014. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do REsp nº 1.091.363/SC, representativo de controvérsia repetitiva, o STJ assentou o entendimento de que "nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento."

2. A análise da pretensão recursal sobre alegada demonstração de comprometimento do FCVS demandaria a alteração das premissas fático-probatórias e interpretação de cláusulas contratuais.

Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A alteração introduzida pela Medida Provisória 633 de 2013, convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal (CEF) a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ao FCVS ou às suas subcontas. Se não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática.

4. Agravo regimental não provido
.

(AgRg no AREsp n. 830.761/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/3/2016).

Ademais, sendo as apólices dos recorridos do ramo privado, portanto não vinculadas ao FCVS, distingue-se o caso dos autos da controvérsia objeto do Tema 1011 do STF, submetida ao regime da repercussão geral,
a qual cuida do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional vinculados ao FCVS
, razão pela qual não se aplica aqui a tese firmada pelo Excelso Pretório no precedente vinculante,
in verbis
:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014),
a CEF passou a ser administradora do FCVS
, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e

2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública
, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Do exposto
, com fulcro no art. 1.030, I, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 06 de julho de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

A Agravante sustenta a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender como necessária a intervenção da Caixa Econômica Federal.

Com efeito, conforme consignado no Ato Decisório impugnado,
“a Segunda Turma do C. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.091.363/SC, firmou o entendimento de que não existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito”
.

Além disso, como também afirmado, não restou demonstrado
in casu
o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, haja vista que as apólices dos Recorridos são do ramo privado, não estando, portanto, vinculadas ao FCVS.

Tanto é ass
im que, consoante asseverado no Voto Condutor do Acórdão objurgado, “as provas reunidas demonstram que a Caixa Econômica Federal, a despeito de intimada por duas vezes, não manifestou interesse em ingressar na ação que tramita em 1ª Instância”
.

Denota-se, então, que a Câmara Julgadora deliberou ser competente a Justiça Estadual para julgar os feitos relativos à cobertura securitária dos imóveis financiados mediante contrato submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não comprovada a afetação do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS).

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Tribunal da Cidadania no julgamento dos Temas 50 e 51.

Ademais, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 12.409/2011 não teve o condão de interferir no posicionamento da Corte sobre a matéria, haja vista não afastar a necessidade de demonstração do efetivo comprometimento do FCVS, a fim de justificar a intervenção da Caixa Econômica Federal no processo, mesmo após a edição da Medida Provisória n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014, como se vê a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. LEI N. 12.409/2011 E 13.000/2014. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No julgamento do REsp nº 1.091.363/SC, representativo de controvérsia repetitiva, o STJ assentou o entendimento de que "nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento."

2. A análise da pretensão recursal sobre alegada demonstração de comprometimento do FCVS demandaria a alteração das premissas fático-probatórias e interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A alteração introduzida pela Medida Provisória 633 de 2013, convertida na Lei 13.000 de 2014, tem por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal (CEF) a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS, sendo que a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ao FCVS ou às suas subcontas. Se não há prova de risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS, a inovação legislativa não traz nenhuma repercussão prática
.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 830.761/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/3/2016).

Portanto, os fundamentos delineados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

O eminente Relator proferiu judicioso voto para conhecer e negar provimento ao presente recurso, uma vez que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a inaplicabilidade do precedente vinculante no qual se apoiou a decisão impugnada, o que, de fato, posso verificar ao compulsar os autos.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente no sentido de conhecimento e desprovimento do presente agravo interno.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão da Vice-Presidência deste TJES que negou seguimento ao Recurso Especial.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho a relatoria.